Tribunal: TJSP
Processo: 2243921-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – TUTELA ANTECIPADA – PROTEÇÃO DE PATRIMÔNIO IMATERIAL – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – MEDIDA DEFERIDA.
Pleito da parte autora para concessão de tutela antecipada para suspender a pavimentação asfáltica nas vias públicas do bairro da Vila Industrial, com vistas a garantir a proteção histórica dos calçamentos de paralelepípedo do local, que representam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – TUTELA ANTECIPADA – PROTEÇÃO DE PATRIMÔNIO IMATERIAL – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – MEDIDA DEFERIDA.
Pleito da parte autora para concessão de tutela antecipada para suspender a pavimentação asfáltica nas vias públicas do bairro da Vila Industrial, com vistas a garantir a proteção histórica dos calçamentos de paralelepípedo do local, que representam importante patrimônio imaterial do Município de Campinas – Tutela antecipada deferida para que o município de Campinas se abstenha de prosseguir na prática de asfaltamento das ruas da Vila Industrial até a análise final do processo administrativo de tombamento.
Recurso interposto pela Municipalidade que pretende reverter tal decisão, para continuidade do processo de recapeamento do referido bairro.
TUTELA ANTECIPADA – Possibilidade – Perigo de dano e verossimilhança das alegações configurados – Liminar que visa proteger patrimônio imaterial do Município de Campinas, sendo prudente a interrupção das obras de recapeamento do Bairro Vila Industrial para aguardar o desfecho do procedimento administrativo de tombamento – Manutenção da decisão.
Decisão mantida. Recurso não provido.